Tribunal: TJMT
Processo: 1009856-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009856-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Nulidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVADO), FABIO MEDEIROS SILVA - CPF: 003.977.051-66 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR IMPEDIMENTO À SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGALMENTE PREVISTA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu a validade da citação por edital nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial e restabeleceu a eficácia dos atos processuais subsequentes. A parte embargante sustenta nulidade do acórdão por impedimento à sustentação oral, alegando ter manifestado interesse tempestivamente, sem que o pedido fosse atendido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de oportunidade para sustentação oral, no julgamento de agravo de instrumento realizado em sessão virtual, gera nulidade do acórdão, diante do disposto no art. 93, § 13, do RITJMT, e se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso restringe a sustentação oral em agravo de instrumento às hipóteses expressamente previstas no § 13 do art. 93, o que não abrange o caso concreto, uma vez que o recurso não versa sobre tutela provisória ou demais situações ali elencadas.
4. Ainda que o julgamento tivesse ocorrido em sessão presencial, o pedido de sustentação oral seria indeferido, por expressa vedação regimental.
5. A ausência de previsão legal para sustentação oral na hipótese impede o reconhecimento de nulidade do julgamento colegiado, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.
6. Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de previsão regimental para sustentação oral em agravo de instrumento que não verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência impede o reconhecimento de nulidade por suposta negativa de oportunidade de sustentação. 2. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 937; RITJMT, art. 93, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1026155-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FABIO MEDEIROS SILVA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001147-16.2016.8.11.0003, movida em desfavor de
FABIO MEDEIROS SILVA
, reconhecendo a validade da citação por edital, realizadas nos autos de origem, com o consequente restabelecimento da eficácia dos atos processuais subsequentes (Id: 289648390).

Inconformado, o embargante argumenta quanto a nulidade do acórdão, uma vez que dentro do prazo regimental de 48 (quarenta e oito) horas informou o seu interesse na sustentação oral, todavia, o recurso foi mantido na sessão de julgamento virtual.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontando, reconhecendo a nulidade da decisão colegiada (Id: 291491398).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 293733397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
FABIO MEDEIROS SILVA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
FABIO MEDEIROS SILVA
, reconhecendo a validade da citação por edital, realizadas nos autos de origem, com o consequente restabelecimento da eficácia dos atos processuais subsequentes (Id: 289648390).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Não obstante toda a argumentação expendida pela parte agravante, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Isso porque, nos termos do § 13o do art. 93 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a possibilidade de sustentação oral em sede de agravo de instrumento
é restrita às hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo, dentre as quais não se inclui a situação dos autos
.

Confira-se o teor da norma regimental:

“Art. 93 - Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.

(...)

§ 13. A sustentação oral será permitida no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas. (Alterado pela E.R. n.o 055/2023 - OE)”

No caso concreto, observa-se que o agravo de instrumento interposto
não versa sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, tampouco se enquadra em quaisquer das outras hipóteses taxativamente previstas no referido § 13 do art. 93 do RITJMT
.

Dessa forma, ainda que o julgamento tivesse ocorrido em Sessão Presencial
, o pleito de sustentação oral seria, de igual modo, indeferido, por expressa vedação regimental
.

Assim, a realização do julgamento em Sessão por Videoconferência não ocasionou qualquer prejuízo processual à parte agravante, inexistindo, portanto, violação a princípios constitucionais, como o da ampla defesa ou do contraditório.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR IMPEDIMENTO À SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 93, § 13, RI-TJMT – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS – REJEIÇÃO. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a apresentação das declarações fiscais dos três anos anteriores ao acidente para cálculo de pensão-indenização. Questão em Discussão: Alegação de nulidade do julgamento por impedimento à sustentação oral e omissão quanto à inclusão de valores decorrentes de contratos de empreitada no cálculo da pensão . Razões de Decidir:
A sustentação oral em embargos de declaração não é admitida, salvo previsão legal expressa, conforme art. 93, § 13, do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 937 do CPC, restrita a hipóteses específicas como decisões interlocutórias de tutelas provisórias
. A inclusão de rendimentos provenientes de contratos de empreitada no cálculo da pensão mensal foi devidamente analisada na decisão recorrida, conforme os registros fiscais declarados ao Fisco, não havendo omissão ou erro material, mas mero inconformismo da parte . A liquidação da sentença deve observar os parâmetros do título executivo e os rendimentos declarados nos três anos anteriores ao acidente, respeitando o princípio da coisa julgada. Dispositivo e Tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese “ Os embargos de declaração, conforme o art. 1 .022 do Código de Processo Civil, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de questões já decididas”.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10261550620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão colegiada atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025